Tribunal: TJES
Processo: 5002077-29.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5002077-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : WILSON SEVERIANO BARBOSA JÚNIOR

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – CONTAGEM – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
Corte Superior de Justiça,
firmou o entendimento de que
"o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período"

2
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002077-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WILSON SEVERIANO BARBOSA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WILSON SEVERIANO BARBOSA JUNIOR, nos autos de número 0025059-67.2014.8.08.0012, eis que não acolhida a pretensão de concessão de indulto tendo por base o crime descrito nos autos da ação penal de nº 0127421-55.2011.8.08.0012.

Das razões é possível extrair que, segundo afirma a defesa, n
os termos do artigo 10, I c/c. artigo 12 do Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, o reeducando tem direito ao Indulto da pena aplicada ao crime não impeditivo do art. 16 da Lei n° 10.826/03, após cumprir 1/5 desta pena mais 2/3 das penas aplicadas aos crimes impeditivos dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.

Assim, ate 25/12/2017 o reeducando deve ter cumprido 07 (sete) meses e 06 (seis) dias da pena aplicada ao crime NAO IMPEDITIVO, mais 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses da pena cominada aos crimes IMPEDITIVOS.

Em análise ao atestado da pena e a aba "Informações Adicionais" na linha do tempo indulto/comutação do SEEU, constata-se que ate o dia 25/12/20170 reeducando cumpriu o total de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias.

A decisão recorrida não acolheu o pleito de concessão do indulto, fundamentando a negativa na ausência de cômputo da prisão cautelar para fins de pena cumprida, ao arrepio do artigo 42 do Código Penal, embora o entendimento do TJES está em absoluta consonância com a jurisprudência do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no sentido de que todo o tempo de prisão deve ser levado em consideração no cálculo do percentual para concessão do indulto e da comutação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso conforme evento de número 2182319 fls. 25/33. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada às fls. 35 do citado evento.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número 2750257
.

E
is o que de relevante tenho a relatar.

Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
05
de
julho
de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

DATA DA SESSÃO: 17/07/2022

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5002077-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : WILSON SEVERIANO BARBOSA JÚNIOR

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fixado no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WILSON SEVERIANO BARBOSA JUNIOR, nos autos de número 0025059-67.2014.8.08.0012, eis que não acolhida a pretensão de concessão de indulto tendo por base o crime descrito nos autos da ação penal de nº 0127421-55.2011.8.08.0012.

Das razões é possível extrair que, segundo afirma a defesa, n
os termos do artigo 10, I c/c. artigo 12 do Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, o reeducando tem direito ao Indulto da pena aplicada ao crime não impeditivo do art. 16 da Lei n° 10.826/03, após cumprir 1/5 desta pena mais 2/3 das penas aplicadas aos crimes impeditivos dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.

Assim, ate 25/12/2017 o reeducando deve ter cumprido 07 (sete) meses e 06 (seis) dias da pena aplicada ao crime NAO IMPEDITIVO, mais 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses da pena cominada aos crimes IMPEDITIVOS.

Em análise ao atestado da pena e a aba "Informações Adicionais" na linha do tempo indulto/comutação do SEEU, constata-se que ate o dia 25/12/20170 reeducando cumpriu o total de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias.

A decisão recorrida não acolheu o pleito de concessão do indulto, fundamentando a negativa na ausência de cômputo da prisão cautelar para fins de pena cumprida, ao arrepio do artigo 42 do Código Penal, embora o entendimento do TJES está em absoluta consonância com a jurisprudência do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no sentido de que todo o tempo de prisão deve ser levado em consideração no cálculo do percentual para concessão do indulto e da comutação.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número 2182319 fls. 25/33
.
Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
às fls
.
35 do citado evento
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número 2750257.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso passa pela análise antecedente quanto a possibilidade do tempo de prisão cautelar atender aos requisitos do indulto natalino, considerando-se a premissa legal estabelecida no artigo 42 do Código Penal.

A anterior i
nterpretação que era adotada pelo STJ sobre o tema é possível ser extraída dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR.DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme precedentes desta Corte Superior, o período ao qual o Decreto Presidencial 9.246/2017 se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.887.116/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Ressalta-se a existência de jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...] o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele [que] corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar." (HC 534.826/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020.).

2.
Todos os julgados que adotam tal compreensão espelham a conclusão plasmada quando do julgamento do REsp n. 1.557.408/DF, da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no DJe 24/02/2016, quando se chegou à conclusão de que "o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período". Naqueles autos, conforme consta do judicioso voto da relatora, a questão controvertida dizia respeito à possibilidade, ou não, de "aplicar o instituto da detração ao período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial que concede o indulto pleno e a sentença que extingue a punibilidade no caso concreto"
. 3. 4. 5. 6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.953.596/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615/15. INDEFERIMENTO DA BENESSE POR AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - II - Conforme precedentes desta eg. Corte Superior, "o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar" (HC n. 534.826/SP,
Sexta Turma
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/2/2020). III - IV - V - VI - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 684.244/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE CONCESSÃO DA BENESSE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o período ao qual o Decreto Presidencial se refere, para fins de indulto, é aquele correspondente à prisão pena, não se computando, para o preenchimento do requisito objetivo, o período relativo à detração penal, que se opera diante de constrição por medida cautelar. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de cômputo da detração do tempo de prisão provisória como pena cumprida, para fins de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, extinguindo, consequentemente, a punibilidade do apenado em relação aos fatos objeto da execução penal em questão. Diante da dissonância entre referido entendimento e a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o benefício do indulto concedido ao apenado foi afastado no decisum monocrático agravado, o que não merece reparos.

3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 1.789.603/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)

Esse pretérito entendimento era adotado por esta Egrégia Câmara, conforme o seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça, o período ao qual o decreto presidencial se refere para fins de indulto é aquele correspondente à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, referente à constrição por medida cautelar. 2. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053094, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022

Entretanto, conforme entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, extraído do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial de
1.789.607/GO, é possível afirmar que há significativa ruptura com o entendimento pretérito destacando-se o que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR ANTERIORMENTE CUMPRIDA PELO REEDUCANDO. CONTAGEM. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se o disposto no art. 42 do CP e nos arts. 1º, I, e 8º, I, do Decreto n. 9.246/96, não há vedação legal à contagem do tempo de prisão provisória, cumprida anteriormente à edição do decreto presidencial, para a concessão do indulto.

2. Tendo o Tribunal de origem considerado o tempo de prisão provisória cumprido pelo agravante em período anterior à publicação do Decreto n. 9.246/96, no mesmo processo que originou a condenação e a execução definitiva, deve ser reconsiderada a decisão agravada, pois o acórdão de origem não destoa da jurisprudência desta Corte.

3. Agravo regimental provido para negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 1.789.607/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

No mesmo sentido o texto do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, de número 1780967/GO, que se revela com os seguintes verbetes:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 42 DO CP. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES.

1. [...] a partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017,
não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse. [...] Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto (REsp n. 1.953.596/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021
).

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se o disposto no art. 42 do CP e nos arts. 1º, I, e 8º, I, do Decreto n. 9.246/96, não há vedação legal à contagem do tempo de prisão provisória, cumprida anteriormente à edição do decreto presidencial, para a concessão do indulto (AgRg no AREsp n. 1.789.607/GO, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 13/12/2021).

3.
4.
5.
6.
(AgRg no AREsp n. 1.780.967/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

É como voto.

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

DATA DA SESSÃO: 03/08/2022

CONT. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5002077-29 .2022.8.08.0000

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Estou acompanhando o Eminente Relator, fazendo algumas considerações, alguns acréscimos, a fim de negar provimento ao recurso.

VOTO (VISTA)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na Sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos, a fim de analisar melhor acerca da possibilidade de concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 9.246/2017.

Inicialmente, rememoro que se trata de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
WILSON SEVERIANO BARBOSA JÚNIOR,
em face da r. Decisão de Id. 2182319 (pp. 38/47), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 0025059-67.2014.8.08.0012, por meio da qual fora indeferido o pedido de declaração do indulto com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, ante a ausência do preenchimento do requisito temporal.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual pretende a reforma da r. Decisão, para que seja concedido o indulto em relação à pena aplicada ao crime não impeditivo (Ação Penal nº 0127421-55.2011.8.08.0012).

Em seu judicioso Voto, o eminente Relator
negou provimento ao recurso
, por entender que o período em que o apenado esteve preso provisoriamente não pode ser computado para fins de preenchimento do requisito temporal para a concessão do indulto.

Registro que há um julgado de minha relatoria nesse mesmo sentido, isto é, de que o período relativo à prisão provisória não deve ser computado para fins de preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto/comutação, devendo ser considerado apenas o período referente à prisão pena (Agravo em Execução Penal 0014764-85.2021.8.08.0024, julgado em 13/4/2022). Assim entendi, com respaldo em parte da jurisprudência, a fim de evitar que o mesmo período de prisão provisória fosse utilizado em duplicidade (
bis in idem
) para fins de detração da pena, e, posteriormente, para a contagem do indulto.

Contudo, tendo em vista a existência de posicionamentos jurisprudenciais em sentido oposto, após detida análise e profundas reflexões, decidi
modificar meu entendimento
sobre o tema, para adotar o recente posicionamento da Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação”
(STJ, AgRg-AREsp 1.780.967; Proc. 2020/0283332-2; GO; SEXTA TURMA; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 30/6/2022).

Como cediço, é regra em nosso sistema jurídico que
o tempo de
prisão provisória deve ser computado como pena cumprida
, à luz do que prescreve o art. 42, do Código Penal, importando mencionar que o verbete sumular nº 716, do Supremo Tribunal Federal, prevê a possibilidade de reconhecimento dos benefícios da execução ao réu preso provisoriamente.

Esse raciocínio já foi acolhido por ambas as câmaras criminais deste eg. TJES (Agravo em Execução Penal 0007277-03.2021.8.08.0012, Rel.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 25/8/2021; Agravo de Execução Penal 0016526-39.2021.8.08.0024, Relatora
ELISABETH LORDES
,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 23/3/2022).

Nesse sentido, no cálculo do tempo de pena cumprida para fins de preenchimento do requisito temporal para concessão do indulto ou da comutação das penas, deve-se computar também o tempo de prisão cautelar, desde que tal período não tenha sido utilizado para detração da pena, a fim de evitar duplicidade.

Feito esse registro, após compulsar os autos, entendo, no caso vertente, por
ACOMPANHAR
o e. Relator, pois, como bem alertou o e. Procurador de Justiça, Dr.
Cleber Pontes da Silva
(Id. 2750257),
independentemente d
o
entendimento
adotado
, o agravante
não faz jus ao indulto
com base no Decreto nº
9.246/2017,
por ausência
de preenchimento
do requisito temporal
.

De acordo com informações obtidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), até 25/12/2017, o agravante possuía uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, originária da Ação Penal nº 0127421-55.2011.8.08.0012, em que fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, com
penas somadas em
11
(
onze
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão
e multa
.

Nos termos do art. 1º, inciso I, c/c art. 12, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/2017, o reeducando tem direito ao indulto da pena aplicada ao crime não impeditivo do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, após cumprir 1/5 (um quinto) desta pena, mais 2/3 (dois terços) das penas aplicadas aos crimes impeditivos dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, até 25/12/2017, o reeducando deveria ter cumprido 07 (sete) meses e 06 (seis) dias da pena aplicada ao crime não impeditivo, mais 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses da pena cominada aos crimes impeditivos,
totalizando

06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), especificamente na aba “Informações Adicionais”, na linha do tempo “Indulto/Comutação”, que, até o dia 25/12/2017, o reeducando cumpriu o total de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias
, sendo que, no período entre 04/11/2011 a 26/4/2012,

o apenado ficou preso provisoriamente.

Dessa forma,
mesmo
somado
o período em que o reeducando esteve preso provisoriamente
(05 meses e 22 dias) ao tempo de prisão pena cumprido pelo agravante (05 anos, 11 meses e 1 dia)
, o
requisito objetivo
para a concessão do indulto
não se encontra preenchido
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
A
COMPANHO
o e. Relator, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, embora com fundamento diverso.

É como voto
.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos para fazer uma análise porque está havendo uma divergência na fundamentação, a fim de saber quem irá confeccionar o acórdão.

DATA DA SESSÃO:16/08/2022

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

(Voto em anexo).

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDIN ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente

Relator.

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5002077-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : WILSON SEVERIANO BARBOSA JÚNIOR

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – CONTAGEM – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
Corte Superior de Justiça,
firmou o entendimento de que
"o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período"

2
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em __22_/_08_/2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.